Tribunal: TJPA
Processo: 0803808-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803808-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: B&F OPERACOES LOGISTICAS LTDA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803808-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ITAÚ S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADA: B&F OPERAÇÕES LOGISTICAS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO MARIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GISDELSON MARIO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ITAÚ S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por B&F Operações Logísticas Ltda., reformando decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão (proc. nº 0801553-14.2023.8.14.0055), para revogar a liminar anteriormente concedida. A decisão agravada reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem prévia indicação da taxa diária e, por consequência, a descaracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a capitalização diária de juros sem expressa indicação da taxa diária é suficiente para caracterizar abusividade contratual e, consequentemente, justificar a descaracterização da mora e a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização diária de juros, embora admissível em contratos bancários, exige a expressa e prévia indicação da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação e consequente abusividade da cláusula.

4.

A ausência de transparência objetiva sobre os encargos aplicáveis no período de inadimplemento compromete o equilíbrio contratual e justifica a nulidade da cláusula que prevê capitalização diária sem detalhamento da taxa.

5.

A descaracterização da mora, no caso, decorre da abusividade contratual, e não da simples propositura de ação revisional, sendo inaplicável a Súmula 380 do STJ.

6.

A decisão agravada manteve a validade da capitalização mensal, desde que expressamente pactuada, em conformidade com o entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo nº 28 do STJ).

7.

A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e à orientação vinculante prevista no art. 927, III, do CPC, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização diária de juros em contrato bancário somente é válida quando houver expressa indicação da taxa diária correspondente.

2.

A ausência de informação clara sobre a taxa de capitalização diária configura violação ao dever de informação e torna a cláusula abusiva.

3.

A constatação de abusividade contratual justifica a descaracterização da mora, independentemente da existência de ação revisional.

4.

A capitalização mensal é válida, desde que expressamente pactuada e informada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, III; 931. CDC, arts. 6º, III e IV; 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 23.10.2020.

·

STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

·

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.08.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 28).

·

STJ, Súmula 380.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ITAÚ S.A., contra decisão unipessoal que deu provimento ao agravo de instrumento protocolado por
B&F OPERACOES LOGISTICAS LTDA,
visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0801553-14.2023.8.14.0055).

Sustenta, preliminarmente, que a relação jurídica não se configura como relação de consumo, mas sim de insumo, por se tratar de contrato celebrado com pessoa jurídica para fins empresariais, afastando-se, assim, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a legalidade da capitalização mensal e, no período de inadimplemento, da capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos temas repetitivos nº 28 e no REsp 973.827/RS.

Rechaça a tese de abusividade contratual por ausência de taxa diária expressa, apontando que tal exigência não encontra amparo legal ou regulamentar, e que a capitalização em periodicidade inferior a um ano é válida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão clara.

Assevera que a mora está caracterizada desde o vencimento da primeira parcela, em 14/04/2023, tendo o devedor deixado de pagar qualquer das 25 parcelas previstas, sendo, inclusive, regularmente notificado.

Invoca, ainda, a Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

Belém -PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é verificar se a
decisão monocrática
que reconheceu a abusividade da cláusula de
capitalização diária sem indicação da taxa
– com consequente descaracterização da mora e revogação da liminar de busca e apreensão – deve ser mantida ou reformada.

A decisão agravada apoiou-se em jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do
REsp 1.826.463/SC
(2ª Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/2020, DJe 23/10/2020) e do
AgInt no REsp 2.024.575/RS
(3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023), segundo os quais a
capitalização diária de juros exige a informação prévia da taxa diária
correspondente, sob pena de violação ao dever de informação e de
ilegalidade da cláusula
, ensejando a
descaracterização da mora
.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a capitalização diária somente incidiria no período de anormalidade contratual, pois o vício não reside na aplicação dos encargos em si, mas sim na
falta de transparência objetiva
da cláusula, apta a gerar desequilíbrio contratual.

Ademais, a aplicação da Súmula 380 do STJ não se mostra pertinente, porquanto a descaracterização da mora não decorre da simples existência de ação revisional, mas sim da constatação da
abusividade da cláusula contratual
que fundamenta a cobrança.

Ressalte-se que a decisão monocrática não afastou a capitalização mensal, quando pactuada de forma clara, em consonância com o precedente repetitivo
REsp 973.827/RS
(2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/08/2008, DJe 10/03/2009). Apenas reconheceu a nulidade da capitalização diária sem taxa informada, o que é plenamente compatível com o entendimento jurisprudencial vigente.

Portanto, a decisão monocrática deve ser
mantida
, inclusive por se alinhar à jurisprudência do STJ, a qual constitui orientação vinculante para os tribunais pátrios (art. 927, III, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
revogou a liminar de busca e apreensão
, preservando-se, contudo, a validade da
capitalização mensal
quando expressamente pactuada, e remetendo ao juízo de origem a análise do mérito da ação principal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/11/2025